Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPRESENTANTE QUE AGIU EM NOME DA EMPRESA. PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE NÃO SE CONFUNDE COM A DE SEUS REPRESENTANTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA mantida.

1. Nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, a legitimidade ad causam é uma das condições da ação, sendo a legitimidade passiva a pertinência subjetiva de a parte ré figurar no polo passivo da relação processual.

2. A legitimação ordinária está intimamente vinculada à titularidade da relação jurídica de direito material, conforme o art. 6o do Código de Processo Civil.

3. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios ou representantes, razão pela qual a pessoa física que tão somente representa a pessoa jurídica em contrato não possui legitimidade para responder pelas obrigações desta.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.